Tribunal: TJMT
Processo: 1021971-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021971-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANDRO LIMA INACIO - CPF: 951.157.571-68 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
ALTERAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DO TEMPO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Evandro Lima Inácio.

Ação:
Indenização por Danos Morais
.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 181431160)
:
defendeu que a situação experimentada transcende o mero dissabor. Requereu a reforma da sentença com a condenação da recorrida ao pagamento dos danos morais e materiais causados.

Contrarrazões
(Id. 181431165):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta parcial provimento.

O conjunto fático revela que o recorrente que adquiriu voo da empresa recorrida de Cuiabá/MT a Porto Seguro/BA com embarque às 18h35min do dia 29/03/2023, com conexão na cidade de Guarulhos/SP, e com chegada em Porto Seguro/BA prevista às 02hr50min do dia seguinte (30/03/2023).

Entretanto no aeroporto de Guarulhos/SP, foi surpreendido com a informação de que o voo estava cancelado sem nenhuma justificativa plausível.

Aduz que a companhia ofereceu a realocação para o próximo voo com saída de Guarulhos/SP às 12hr05min do dia 30/03/2023, chegando ao destino final (Porto Seguro/BA) somente às 14hr do referido, com um atraso de 11 (onze) horas.

Diante dos transtornos suportados, pois tinha hotel e passeios agendados na referida cidade, o autor
buscou na via judicial, reparação moral e material, com razão.

Com efeito, ao longo da instrução processual, a companhia aérea alega ausência de ato ilícito e que a alteração do voo ocorreu devido às condições meteorológicas, apresentando conjunto probatório em sua contestação que comprovam o cancelamento do voo devido às fortes chuvas do dia. A situação meteorológica ocasionou
a remarcação por questão de segurança, conforme prescreve o artigo 19 Lei 7.565/86, que dispõe sobre pouso e decolagem das aeronaves de acordo com os procedimentos estabelecidos, com exceção de motivo de força maior
In Verbis:

Art. 19. Salvo motivo de força maior, as aeronaves só poderão decolar ou pousar em aeródromo cujas características comportarem suas operações. Parágrafo único. Os pousos e decolagens deverão ser executados, de acordo com procedimentos estabelecidos, visando à segurança do tráfego, das instalações aeroportuárias e vizinhas, bem como a segurança e bem-estar da população que, de alguma forma, possa ser atingida pelas operações.

Desta feita, a recorrida o logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – IMPOSSIBILIDADE DE POUSO NO DESTINO PROGRAMADO – MAU TEMPO – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser acolhida a tese de impossibilidade de aterrissagem por mau tempo, se efetivamente comprovada nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo. (N.U 1012732-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Restando incontroversa a ocorrência de caso fortuito e força maior, diante da ausência de condições climáticas favoráveis, entendo não ser devida indenização a título de dano moral, inclusive porque a recorrida acomodou o recorrente no próximo voo disponível. Portanto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023